Tribunal: TJDFT
Processo: 0735042-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735042-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS, JANAINA GUIMARAES SANTOS AGRAVADO: MARCIA CRISTINA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por JANAINA GUIMARAES SANTOS e MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS, contra a decisão de ID 63199112, a qual, monocraticamente, não conheceu do agravo de instrumento interposto em razão da violação do princípio da dialeticidade. Nos embargos de declaração, as embargantes defendem a admissibilidade do agravo de instrumento, argumentando ter a impugnação observado o tema da decisão agravada. Afirmam haver impugnação recursal condizente com a decisão a qual indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica e outras diligências. Sustentam que “a sentença prolatada julgou em desacordo com a inicial, os documentos juntados, sem a observância de critérios legais e das presunções legais” - sic (ID no 63672697). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Conforme o art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. No caso dos autos, a decisão não conheceu do agravo de instrumento interposto em razão de manifesta violação ao princípio da dialeticidade. A decisão embargada foi clara ao cotejar os fundamentos da decisão agravada e o conteúdo do agravo de instrumento. Veja-se: “Na decisão agravada, o magistrado ressaltou, devido à suspensão, a impossibilidade da retomada do curso do processo para instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, pois o art. 923 do CPC impede a prática de atos processuais. Nas razões recursais, as agravantes ressaltam o indeferimento da realização de diligências junto ao sistema CNIB e alegam o direito de “buscar as diligências para obter o crédito pela condenação da sentença”. Aduzem que “a medida de desconsideração invera é necessária, ou seja, após anos certamente pode haver êxito em tentativa de busca dos bens” (sic). Dentro deste contexto, as alegações trazidas no agravo de instrumento não impugnam os fundamentos da decisão agravada a qual não analisou o pleito devido à proibição legal da prática de atos processuais durante a suspensão do processo.” (ID no ID 63199112). Portanto, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada, pois, na hipótese, considerou-se os fundamentos da decisão agravada. Os argumentos das embargantes denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não sendo os embargos declaratórios, o recurso adequado para esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO-OS. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024 11:51:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador